Tribunal: TCU
Processo: 019.102/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7368/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeiar Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.102/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Biatris Ferreira dos Santos de Souza (XXX.369.477-XX); Cindy Gabrielle Hoch Barbosa (XXX.728.569-XX); Gabriel Ferreira Alves (XXX.467.817-XX); Gabriela Lima dos Santos (XXX.216.400-XX); Isabela Goncalves Machado (XXX.144.417-XX); João Vitor Alves da Silva Lodi Furtado (XXX.016.196-XX); Lucas Barbosa Viana de Jesus (XXX.048.037-XX); Marcelo Gava Coelho Filho (XXX.193.028-XX); Marcos André Benevides da Silva (XXX.224.107-XX); Pedro Regis Orrico Guimarães (XXX.357.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.